Tribunal: TJSP
Processo: 1037350-21.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Ex-ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à perda salarial decorrente da inobservância das regras de conversão de URV, nos termos da Lei 8.880/94 - Possibilidade – Documentação suficiente para demonstrar prejuízo com a conversão - Precedentes - Sentença reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037350-21.2015.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC) – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência – Parcelas de trato sucessivo – Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data da propositura da ação – Aplicação da Súmula 85 do STJ ¬- Decreto de extinção da ação

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC) – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência – Parcelas de trato sucessivo – Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data da propositura da ação – Aplicação da Súmula 85 do STJ ¬- Decreto de extinção da ação afastado – Continuidade do julgamento (art. 1.013, § 4o).
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ex-ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à perda salarial decorrente da inobservância das regras de conversão de URV, nos termos da Lei 8.880/94 - Possibilidade – Documentação suficiente para demonstrar prejuízo com a conversão - Precedentes - Sentença reformada.
Recurso provido.